Tribunal: TJSP
Processo: 0004981-19.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade em relação à pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade - Necessidade de procedimento autônomo de execução da multa, cuja atribuição pertence ao Ministério Público, onde será possível, além do pagamento, a demonstração de eventual hipossuficiência do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade em relação à pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade - Necessidade de procedimento autônomo de execução da multa, cuja atribuição pertence ao Ministério Público, onde será possível, além do pagamento, a demonstração de eventual hipossuficiência do sentenciado - Inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil, afastadas pelo critério da especialidade - Inteligência dos artigos 168 e 170, da Lei de Execução Penal, e do artigo 50, § 2o, do Código Penal - Recurso não provido.